Tribunal: STF
Processo: HC 265648
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de  habeas corpus formalizado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.053.070/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio), sendo a custódia convertida em preventiva em 10/11/2025 (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, cujo pedido liminar foi indeferido (e-doc. 4). Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva. Afirma haver ocorrido um acidente de trânsito que resultou na morte de outras 3 pessoas, sem que a situação automaticamente justifique a imposição da custódia. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Destaca a natureza culposa do delito de homicídio culposo de trânsito e o fato de possuir pena máxima não superior a 4 anos.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com a aplicação de cautelares diversas.



    6. Mediante Petição/STF nº 173.026/2025, a defesa junta cópia de decisão mediante a qual concedi a ordem em habeas corpus impetrado, sem óbices ao conhecimento, em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime do art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor estando sob a influência de álcool), determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas — HC nº 256.164/DF.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, verifico ser o caso dos autos.



    10. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais, suscitam relevantes desafios, especialmente quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, para usar a terminologia clássica, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu com dolo eventual ou culpa consciente. 



    11. Para tal distinção, deve-se identificar a real vontade do agente, ou no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se o condutor do veículo houvera previsto e assumido o risco de haver o resultado danoso. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 



    12. No caso sob análise, tem-se a imposição de prisão preventiva decorrente de crime praticado no contexto de direção de veículo automotor, ainda sem oferecimento de denúncia. Portanto, com base nos elementos constantes do inquérito policial, caberá ao Ministério Público formular hipótese acusatória, seja pelo crime na forma culposa ou dolosa. Apenas após a apuração dos contornos fáticos e jurídicos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deverá ser demonstrada a prática de crime doloso contra a vida, na forma de homicídio qualificado com dolo eventual, de forma a viabilizar, ou não, a submissão ao julgamento popular perante o Tribunal do Júri.



    13. Dessa forma, os fundamentos da presente decisão não se confundem com qualquer juízo de mérito sobre a efetiva ocorrência do delito imputado ao paciente. A controvérsia veiculada neste habeas corpus restringe-se à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva imposta, à luz das balizas constitucionais e legais. Trata-se, portanto, de avaliar se, no contexto de crime praticado na direção de veículo automotor com resultado morte, estão presentes os requisitos que legitimam a excepcionalidade da custódia cautelar, sem qualquer prejuízo do regular prosseguimento da ação penal perante o juízo competente.



    14. Com efeito, cabe reproduzir os fundamentos lançados pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da custódia cautelar:



    “No caso em apreço, com base na documentação acostada, existe a potencialidade da ocorrência do delito de homicídio com dolo eventual. Assim, o que se tem nos autos é que o averiguado ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, tendo provocado o acidente que matou as vítimas conduzindo o veículo em alta velocidade, o que não pode ser tido como uma conduta meramente culposa, tendo ele nitidamente assumido o risco de causar morte, justificando-se, desse modo, a sua prisão como forma de acautelar a ordem pública. Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de assegurar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de Ruy Barboza Neto em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos)



    15. O Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido liminar em habeas corpus, apenas assentou estar fundamentada adequadamente a medida. Já no ato apontado como coator, o ministro relator no STJ deixou de vislumbrar ilegalidade manifesta.



    16. Sendo esse o quado, observo que a prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    17. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    18. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    19. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    20. No caso em apreço, o juízo de origem, ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, limitou-se a destacar os próprios contornos do fato delitivo, notadamente a condução do veículo automotor em velocidade incompatível com as normas de trânsito, prévia ingestão de bebida alcoólica e o resultado fatal. A partir desses elementos, concluiu pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.



    21. Percebe-se que, ao tratar do risco representado pela liberdade do paciente, limitou-se a invocar presunções genéricas e conjecturas abstratas, desprovidas de lastro empírico, as quais, por si só, não bastam para legitimar a imposição da medida extrema da prisão cautelar.



    22. Consoante ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, ao apreciar o Habeas Corpus nº 149.895/PR, citando entendimento anteriormente exposto pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence no RHC nº 71.954/PA, “a gravidade do crime imputado, um dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).” (HC nº 149.895/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/05/2018, p. 17/05/2018; grifos nossos).



    23. Cumpre observar que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e apresentou comprovante de residência atualizado (e-doc. 5). Tais circunstâncias reforçam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive consideradas as peculiaridades do delito imputado. As medidas do art. 319 do Código de Processo Penal podem, no caso concreto, revelar-se suficientes para inibir eventual reiteração delitiva, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem necessidade de segregação antecipada.



    24. Diante desse contexto, mostra-se viável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se apresentam adequadas e suficientes às finalidades preventivas da cautelar penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva não se sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada no clamor social e na repercussão do crime. Também não a justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção judicial de constrangimento a testemunhas. 2. Fuga e posterior apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a aplicação da lei penal não está ameaçada. Ordem concedida.”



    (HC nº 91.741/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 03/06/2008, p. 05/09/2008).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESAFORAMENTO. COMPLEXIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDEM O DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não procede, uma vez que se trata de processo por homicídio envolvendo quatro réus, com a necessidade de desaforar o julgamento por culpa da defesa. A prisão preventiva foi decretada sem respaldo em dados concretos. A gravidade em abstrato dos crimes não é, por si só, motivação hábil para a decretação da prisão preventiva com base na ameaça à ordem pública. Precedentes. O fundamento da garantia da instrução criminal foi apenas formalmente sustentado, nele sendo apontado um intangível "temor" que as testemunhas sempre sentiriam em casos de crime de homicídio, embora, no caso dos autos, nenhuma se tenha recusado a colaborar. A vedação à liberdade provisória contida na Lei de Crimes Hediondos não obriga a custódia preventiva nem a manutenção de prisão cautelar ilegalmente decretada. Diferença entre os atos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva e o de concessão de liberdade provisória. Ordem concedida, sem prejuízo de que, presentes os requisitos autorizadores e demonstrados fundamentos concretos, seja decretada nova cautela.”



    (HC nº 85.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 11/04/2006, p. 15/12/2006; grifos nossos)



    Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sentença condenatória. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 4. Decisão do STJ que negou seguimento ao pedido sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 5. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    (HC nº 130.298/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 12/11/2015; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Inobstante a gravidade dos delitos imputados ao Recorrente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica idônea, quanto aos fundamentos da prisão preventiva. 3. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que o Recorrente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    (RHC nº 123.871/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015; grifos nossos)



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 7ª RAJ da Comarca de Santos (processo nº 1513434-20.2025.8.26.0385).



    Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator